Tribunal: STF
Processo: AP 1105
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expedientes encaminhados pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, relativos à ré VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foram expedidos relatórios pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, violação do recolhimento noturno e do final de semana e descarga de bateria (Petições STF nºs 125402/2023 e 4523/2024 na AP 1105 e Petição STF nº 14006/2023 na Pet 10820).



    Intimada, a Defesa de VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA apresentou as seguintes justificativas a respeito das violações (Petições STF nºs 9652/2024 e 21269/2024):



    “Em falta na data de 03/11/2023 (fls. 70) o dispositivo eletrônico permaneceu desligado, em razão da falta de energia na região em que reside a monitorada. Pelas fortes chuvas que ocorreram, a energia elétrica foi reestabelecida após dois dias de interrupções. A monitorada não possui meios de comprovar através de documentação o ocorrido, mas informou que a situação na sua região foi bastante divulgada na mídia local.



    A falta acostada nas fls. 80 e 81, do dia 01/12/2023, referente a estar fora da área de inclusão das 19h05 até as 20h18, trata-se do horário em que ela estava fazendo compras mensais, após a sua saída do trabalho, onde permaneceu por um longo tempo na fila do mercado. A comprovação para sua afirmação, é a compra debitada em seu cartão de crédito, anexa a este.



    Por fim, a falta constante nas fls. 85 e 86, cometida em 05/12/2023 entre as 20h39 até as 21h10, foi informada previamente a Central de Monitoramento, através de ligação, onde a monitorada foi atendida pelo Agente Souza. Na ocasião ela informou que estava no trânsito, na saída de seu trabalho e provavelmente a carga do dispositivo não seria suficiente até a sua chegada na residência, tendo como comprovação a imagem da tela de seu aparelho celular anexa.



    A monitorada violou a área de inclusão em 13 de dezembro de 2023, das 19h05 às 19h59, pois estava deslocando-se de seu trabalho no Centro de São Paulo, em direção a sua residência, sendo que no caminho permaneceu em um trânsito intenso por quase uma hora.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme informado pelo juízo, a ré desrespeitou as seguintes medidas cautelares:



    Descarga de bateria da tornozeleira: 3/11/2023



    Recolhimento aos finais de semana: 1/12/2023



    Recolhimento noturno: 5/12/2023



    Violação da zona de inclusão: 13/12/2023 das 19h05 às 19h59.



    Não há dúvidas de que houve descumprimentos de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que a ré apresentou as justificativas e documentos comprovando o alegado pela defesa (eDoc. 63).



    Com relação à violação do dia 3/11/2023, informou que houve falta de energia na região em que reside a monitorada.



    No tocante à violação do dia 1º/12/2023, explicou que estava fazendo compras mensais de mercado. A comprovação para sua afirmação é a compra debitada em seu cartão de crédito.



    Sobre as faltas dos dias 5/12/2023 e 13/12/2023, informou que estava em trânsito devido ao fluxo intenso de carros na saída de seu trabalho. Juntou a imagem da tela de seu aparelho celular comprovando a ligação para a Central de Monitoramento.



    Verifico não haver notícias de outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente